Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Alisson dos Santos e José Rafael dos Santos, custodiados desde 3.4.2019 por supostamente terem cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06) e Associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), vêm sendo submetido a constrangimento ilegal pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em benefício dos pacientes.
Nesse cenário, sustenta a) que há excesso de prazo na reanálise da necessidade da custódia; b) a falta de fundamentação do decisum objurgado, diante da ausência dos requisitos da medida extrema; c) a suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP; d) incompetência territorial, aduzindo ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução no. 11/2017-TP e violação do art. 5o, LV, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 70, 78 e 83, todos do CPP.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, buscando o relaxamento da prisão por ausência de revisão periódia ou a revogação da prisão preventiva por não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. Alternativamente, pugna a substituiçao por medidas cautelares mais brandas. Por fim, pleiteia o reconhecimento de nulidade por incompetência territorial estampada no art. 564, I, do CPP, diante da suposta inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP. No mérito, aguarda a confirmação da liminar eventualmente deferida (Id. 75511581).
Anexou documentos.
A priori, o inconformismo não prospera.
I – Em que pese as alegações do impetrante relativas às alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), no que tange à reanálise da necessidade da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, § único, do CPP, insta consignar que a Corte Cidadã firmou o entendimento de que o o aludido prazo não é peremptório e, via de consequência, não implica em imediata revogação da prisão.
Seguindo esse posicionamento, esse Tribunal já decidiu:
“(...) Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores da mesma. (TJ-MT - HC: 10185228020208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2020).
Não bastasse, deve-se levar em consideração que “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...) (STJ, AgRg no HC 558.553/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Nesse raciocínio, não se pode ignorar a complexidade do processo, com 16 volumes e 25 acusados, vários fatos, duas espécies delitivas e necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias para comarcas do Estado de Mato Grosso, Goiás e Pará.
Dessa maneira, ao menos nesta ocasião, tenho que o referido atraso, por si só, não implica em ilegalidade na prisão.
II – Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que através da Operação Mercúrio foram levantados indícios de envolvimento dos pacientes nos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico, mostrando-se a prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública, pois, ao que tudo indica, junto a mais de 25 réus, os pacientes seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas, na arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e na distribuição de drogas na região.
Nessa toada, ao menos do que consta nos autos até agora, verifica-se que as decisões subsequentes nas quais o Magistrado manteve a custódia dos Pacientes estiveram justificadas na inexistência de alteração no quadro fático que outrora justificou a imposição da medida extrema, ou seja, a Defesa não trouxe nenhum fato ou documento novo apto a ensejar a modificação/revogação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.
Ora, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
De mais a mais, O STJ já firmou entendimento de que a “gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo adequadamente fundamentada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não procedendo os argumentos de que a custódia foi imposta mediante fundamentos genéricos ou considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
III – Outrossim, tenho que a via eleita não se mostra adequada à apreciação da tese de ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução no. 11/2017-TP e violação do art. 5o, LV, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 70, 78 e 83, todos do CPP, porquanto o Habeas Corpus – via de cognição célere e sumária – não comporta o aprofundado exame exigido para a elucidação da questão.
Desta forma, não conheço do writ nesta parte.
IV – Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator